Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736191-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DE FIANÇA APOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSO REPRESENTANTE SEM PODERES PARA AGIR EM NOME DO FIADOR. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS EX TUNC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS IRREGULARMENTE. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O efeito interruptivo dos embargos de declaração, previsto no art. 1.026, caput, do CPC, é aplicado a qualquer das partes, e não apenas àquela que opôs os declaratórios. Assim, ainda que não conhecidos os embargos opostos por um dos réus, o termo inicial para a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação deverá ser a data da disponibilização no Diário de Justiça da decisão que rejeitou os embargos opostos pela autora e pelo outro réu, na demanda. 2. A autora carece de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão que conheceu os embargos de declaração opostos por um dos réus. Se os embargos foram conhecidos, mas não acolhidos, ante a ausência de qualquer vício na sentença, a decisão não lhe causou qualquer gravame (à parte autora) e sua reforma não lhe trará qualquer resultado útil. 3. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que a autora mantenha a alegação de omissão na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito, na presente instância recursal, tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem. 4. Nos termos do art. 661, § 1o, do Código Civil, a fiança prestada por mandatário exige procuração com poderes especiais e expressos. Ademais, não se presume existente o contrato de fiança, como também não se permite celebração tácita, diante da exigência de forma escrita, nos termos do art. 819 do Código Civil. 5. O contrato de fiança, como qualquer negócio jurídico, deve ser revestir dos requisitos legais de validade, os quais não se verificam na situação apreciada, haja vista a ausência de instrumento procuratório do pretenso mandatário com poderes específicos para a prática do ato. 6. Afasta-se a aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil se a discussão travada nos autos não se ampara no argumento de que o sócio administrador tenha agido com excesso de poder. 7. Se a instituição financeira não se cercou dos cuidados ao aceitar a garantia (fiança) no contrato de confissão de dívida assinada com a sociedade, deve sofrer as consequências da nulidade reconhecida. Afinal, cuida-se de nulidade absoluta e, como tal, não produz qualquer efeito (arts. 166 e 169 do Código Civil) e tampouco se convalida no tempo, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores adimplidos em razão da garantia prestada ilegalmente. 8. Conforme disposto no art. 509, § 2o, do CPC, não se faz necessário procedimento de liquidação se a apuração do valor depender de meros cálculos aritméticos. 9. O art. 85, § 2o do CPC estipula ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 10. Todavia, se, na demanda, foram acolhidas duas pretensões, uma de natureza declaratória e outra condenatória, e esta última não alcança a extensão do proveito econômico obtido pela parte na demanda, impõe-se a reforma da sentença que fixou o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios, para que reflita o real proveito econômico obtido pela parte vencedora na demanda. 11. Preliminar de nulidade da sentença e de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil rejeitadas. Apelação da autora e do réu Banco do Brasil parcialmente conhecidas. Recurso dos réus desprovidos e da autora parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.019 do Código Civil, defendendo a legitimidade da garantia assinada por sócio da empresa, uma vez que os termos das cláusulas contratuais do instrumento constitutivo da sociedade empresária, e da procuração acostada, comprovam a “existência de poderes para firmar a assinatura ora impugnada”. Prossegue argumentando sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença para a apuração dos pagamentos realizados pela ora recorrida, a fim de que seja verificado o correto valor a ser restituído. E, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à imprescindibilidade da liquidação de sentença, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. No aspecto, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de apontar objetivamente os artigos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana do Tribunal Superior. Ao final, o Banco do Brasil pede que todas as publicações a si relativa sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (35818981 - Pág. 10). A recorrida, em, contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 1.019 do Código Civil. Isso porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: De fato, não foi juntado aos autos instrumento procuratório outorgado pela autora, conferindo poderes ao sócio para prestar fiança no Instrumento Público de Confissão de Dívidas juntado no ID 27634842. A procuração trazida ao feito pelo réu Banco do Brasil (ID27635369 - Pág. 6), a qual, segundo defende a referida parte, daria poderes ao sócio, tem por objeto o imóvel situado a SQS 102, Bloco C, apto. 602, Brasília-DF (...)Na realidade, pelo que se vê, o referido instrumento procuratório não guarda qualquer relação com o contrato de mútuo firmado entre a Micro – Serviços e Representações Ltda e os réus, já que confere poderes específicos para a prática de atos envolvendo o imóvel residencial indicado no documento. Contrariamente ao afirmado pelo réu Banco do Brasil, a procuração não dá poderes para a prática de “todos os atos que entender necessários”. O objeto do mandato encontra-se devidamente delimitado na procuração, sendo, por isso, inaceitável argumento tendente em ampliá-lo para alcançar o negócio jurídico discutido nos presentes autos, que sequer foi citado no documento (...) carece de razoabilidade o argumento apresentado pela instituição financeira ré de que a cláusula geral descrita na procuração confere amplos poderes ao sócio, inclusive, de prestar fiança em nome da autora (...)não socorre ao réu, Banco do Brasil, a redação da cláusula primeira da nona alteração do contrato social da empresa, assinada em 26/4/1995 (...) A cláusula, conforme se constata, cuida da forma de representação da sociedade. O que se questiona nos presentes autos, no entanto, não se relaciona com os poderes que foram conferidos aos sócios pelo contrato social, pois a nulidade apontada na demanda diz respeito à fiança prestada pela pessoa física Ana Luiza, representada por seu sócio Clidenor (...) (ID 33363436). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Finamente, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “não se faz necessária a instauração de procedimento de liquidação de sentença para apurar o valor a ser restituído à parte autora”, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das razões recursais ofertadas pelo Banco do Brasil, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029